Tribunal: STF
Processo: Pet 8190
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1. Trata-se de requerimento, autuado na classe PETIÇÃO, pelo qual o autor Pablo Joaquin Rayo Montano solicita a restituição de bens supostamente apreendidos nos autos da PPE 556-3, que posteriormente ensejou o processo de extradição EXT 1.051, de relatoria originária do e. Min. Marco Aurélio. Informa que sua prisão preventiva foi afastada em 04/04/2019, ante a ausência de interesse do governo requerente, o que deu lugar, também, ao arquivamento do processo extradicional.

    2. O requerente não elencou em sua petição quais bens especificamente teriam sido apreendidos. Extrai-se dos autos que, além do processo de extradição, o requerente respondeu a outros processos no Brasil, por crimes aqui cometidos (notadamente os Processos nºs 6251/2006 e 14077/2008, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo).

3. 	Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República requereu a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância, a fim de que informasse a relação eventualmente existente entre os bens apreendidos naqueles processos e os bens por ventura apreendidos na PPE (e-doc. 6).

 4. 	Deferido o pedido, o Juízo da 2ª Vara da Justiça Federal do Estado de São Paulo encaminhou a relação dos bens apreendidos (e-docs. 20, 21, 22, 23 e 24)

5. 	A Procuradoria-Geral da República, então, requereu o envio de novo ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal Federal em São Paulo, solicitando informações sobre bens apreendidos especificamente nos autos da PPE nº 556-3/US. Observou que a relação de bens enviada dizia respeito apenas aos processos nºs 6251/2006 e 14077/2008, não à PPE que aqui tramitou.

6. Pois bem. Além do caráter genérico do requerimento de restituição, verifico, ainda, que nos autos da PPE e da EXT que aqui tramitaram não consta qualquer auto de apreensão de bens. Como também não consta que o requerente tenha feito qualquer pedido de levantamento perante a 2ª Vara Criminal Federal em São Paulo  e que tal pedido tenha sido indeferido ao argumento de que a restituição deveria ser requerida no STF por se tratar de apreensão na PPE.

7. Como bem detectado pela PGR, os bens listados nos e-docs. 20/24 também não dizem respeito à PPE, mas a processos que tramitaram na primeira instância da Justiça Federal.

8. Assim, não há, nos presentes autos e naqueles da PPE e da EXT, evidências no sentido de que tenham sido efetivadas apreensões de bens por força do mandado expedido pelo e. Ministro Marco Aurélio na PPE. 

9. De qualquer forma, determino a expedição de ofício à Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional Polícia Federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como à Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, com cópias desta decisão, do mandado de prisão expedido pelo e. Ministro Marco Aurélio e do ofício subscrito pelo Delegado de Polícia Federal Dr. Luiz Roberto Ungaretti de Godoy dando conta da prisão de Pablo Joaquin Rayo Montano em 02/06/2006 (e-doc. 99 da EXT 1051 - Apenso PPE 556, páginas 32 e 40), solicitando que se informe se, por força específica da PPE 556 foram apreendidos bens do então extraditando, e, se sim, quais.

10.	À Secretaria para providências cabíveis.

11.	Ciência à PGR.

Publique-se.

Brasília, 3 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente